Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o objeto do vínculo contratual que ao enlaçara, resultando no aviamento desta ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, almejando o autor, em suma, o despejo da ré, a rescisão do contrato e a condenação do locatário ao pagamento de R$18.515,59, devidos a título de alugueres. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que acolhera parcialmente os pedidos formulados na inicial, decretando a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91, condenando o réu ao pagamento dos alugueres vencidos desde janeiro/2019 a setembro/2021, dividindo, proporcionalmente, as verbas de sucumbência. Inconformado, o autor apelara, almejando a reforma da sentença, a fim de que seja julgada integralmente procedente a pretensão que manejara. A ação e o apelo, portanto, versa sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer dos litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pelo réu. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46799243 - Sentença - ID de origem 150480349